Tribunal: STF
Processo: HC 101455
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-31
Data de publicação: 2010-08-31

Ementa:
EMENTA 


  




HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. INOBSERVÂNCIA DE PRAZO RAZOÁVEL ENTRE A CITAÇÃO E O INTERROGATÓRIO DO RÉU. NULIDADE INEXISTENTE. ORDEM DENEGADA. 




1 – Não existe violação ao princípio da ampla defesa em razão da realização de interrogatório do réu antes do prazo de 48 horas, contado da citação, que o Tribunal a quo reputou necessário à elaboração de estratégia de defesa pelo réu. Precedente. (HC nº 69.350/SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 26/3/93). 




2 – Assegurado ao paciente o direito à entrevista prévia e reservada com seu advogado (CPP, art. 185, § 2º) e não tendo havido qualquer manifestação de inconformismo visando à redesignação do ato pela defesa, consumou-se preclusão sobre o tema (CPP, art. 571, inciso II). Precedente. 




3 – Ausência, ademais, de demonstração de prejuízo à defesa decorrente da realização do interrogatório, no qual o réu negou a autoria do fato, o que enseja o não reconhecimento da invocada nulidade (CPP, art. 563). 




4 – Ordem denegada.